Tribunal: TJMT
Processo: 1018705-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018705-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perda ou Modificação de Guarda, Suspensão do Poder Familiar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), IRAN PABLO REIS DA SILVA - CPF: 078.144.481-07 (AGRAVANTE), AMANDA EDUARDA DE ALMEIDA - CPF: 066.418.952-03 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), M. S. A. R. - CPF: 122.515.401-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR. CRIANÇA COM SÍNDROME GENÉTICA. HISTÓRICO DE NEGLIGÊNCIA PARENTAL. PREVALÊNCIA DO INTERESSE SUPERIOR DA CRIANÇA. RISCO CONCRETO. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que manteve o acolhimento institucional da menor e suspendeu o poder familiar dos genitores, em razão de negligência nos cuidados básicos, ausência de pré-natal, falta de higiene adequada, resistência à amamentação com consequente perda de peso da recém-nascida, bem como histórico familiar preocupante de acolhimento anterior seguido de falecimento de outra filha.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade e adequação da decisão que determinou a suspensão do poder familiar dos agravantes em relação à filha menor, mantendo-a em acolhimento institucional, tendo em vista: (i) a alegação dos genitores de que houve mudança significativa em sua postura parental; (ii) a existência de relatórios técnicos que recomendam a manutenção do acolhimento; (iii) a condição especial de saúde da criança, diagnosticada com síndrome genética (46,X,add(X)p22); e (iv) a natureza excepcional e provisória da medida de suspensão do poder familiar prevista no art. 157 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

III. Razões de decidir

3. A suspensão do poder familiar, como medida cautelar prevista no art. 157 do Estatuto da Criança e do Adolescente, possui natureza excepcional e provisória, devendo ser aplicada apenas quando evidenciada situação de risco concreto à criança ou adolescente, como forma de intervenção estatal na esfera familiar pautada pela proporcionalidade e pelo melhor interesse da criança.

4. No caso concreto, estão presentes elementos fáticos suficientes que indicam a existência de situação de risco à criança, notadamente a negligência nos cuidados básicos (ausência de pré-natal, falta de higiene adequada da bebê, resistência à amamentação com consequente perda de peso da recém-nascida), condições que levaram à suspensão da alta médica e à intervenção da equipe técnica do hospital.

5. O histórico familiar agrava a situação, considerando que a primeira filha dos agravantes também esteve em situação de acolhimento institucional por motivos semelhantes relacionados à negligência nos cuidados básicos e, após reintegração à família, acabou falecendo, circunstância que exige maior cautela na análise do caso.

6. A criança foi diagnosticada com síndrome genética (46,X,add(X)p22), que ocasiona hipotonia e atraso no desenvolvimento, exigindo cuidados e acompanhamento específicos para seu pleno desenvolvimento, condição que demanda atenção especializada e, segundo a avaliação técnica, os genitores não demonstraram capacidade de prover adequadamente.

7. O Plano Individual de Atendimento (PIA) elaborado pela equipe técnica do juízo expressamente recomenda a manutenção do acolhimento institucional até que todas as questões de saúde da criança sejam devidamente esclarecidas, indicando que os genitores demonstraram apatia diante do acolhimento da filha, não havendo elementos técnicos que assegurem a inexistência de risco à criança em caso de reintegração familiar neste momento.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A suspensão do poder familiar e o acolhimento institucional, embora medidas excepcionais e provisórias, são juridicamente adequados quando evidenciada situação concreta de risco à criança, prevalecendo a proteção integral e o melhor interesse do menor. 2. A existência de síndrome genética que demanda cuidados específicos, somada à negligência nos cuidados básicos e a um histórico familiar preocupante, constitui motivo grave para a manutenção da medida protetiva de acolhimento institucional, nos termos do art. 157 do Estatuto da Criança e do Adolescente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; Lei no 8.069/90 (ECA), arts. 1o, 4o e 157.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 2023403 DF 2021/0359421-1, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, 4a TURMA, j. 25/04/2023, DJe 10/05/2023; TJ-MG - AC: 50046764220238130686, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, 8a Câmara Cível Especializada, j. 03/10/2024, Publ. 04/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
apresentado por
AMANDA EDUARDA DE ALMEIDA
e
IRAN PABLO REIS DA SILVA
contra decisão interlocutória que manteve o acolhimento institucional da criança
M. S. A. R.
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá no bojo de
Ação de Destituição do Poder Familiar c/c Pedido Liminar

n. 1016468-42.2025.8.11.0041, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que manteve a medida de acolhimento institucional da criança fundamentando-se na necessidade de cautela diante da condição de saúde delicada da infante e mantendo suspenso o poder familiar dos genitores.

A decisão agravada (id. 188000599) decretou, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão do poder familiar dos agravantes em relação à filha Mônica Sophia Almeida Reis, determinando a manutenção do acolhimento institucional da criança na Casa da Criança Cuiabana 01, com fundamento no art. 157 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam que, desde a aplicação da medida protetiva de acolhimento institucional, têm sido acompanhados por equipes técnicas que monitoraram suas condições emocionais, comportamentais, sociais e familiares. Sustentam que a própria instituição de acolhimento, após diversas observações e relatórios técnicos, reconheceu mudança significativa na postura parental, constatando que os genitores passaram a demonstrar maturidade, responsabilidade, comprometimento e afeto genuíno pela filha.

Argumentam que, não obstante o parecer técnico favorável à reintegração familiar progressiva elaborado pela equipe multidisciplinar, a decisão objurgada manteve o acolhimento institucional da criança, desconsiderando os avanços familiares alcançados e contrariando o princípio constitucional da prioridade absoluta do direito à convivência familiar.

Destacam que compareceram pontualmente à audiência concentrada designada para o dia 20 de maio de 2025, às 14h30, no Fórum da Comarca de Cuiabá, demonstrando comprometimento e interesse genuíno na reaproximação com a filha, mas foram surpreendidos com o cancelamento da solenidade por motivo de saúde da magistrada.

Informam, ainda, que o amadurecimento emocional e a evolução pessoal dos agravantes foram impulsionados pelo falecimento prematuro de sua filha primogênita, experiência que os marcou profundamente e os motivou na busca pela reconstrução dos vínculos familiares.

Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e a concessão de tutela antecipada recursal para autorização imediata de convivência familiar progressiva, com visitas ampliadas e supervisão técnica. Subsidiariamente, pedem a determinação de realização de nova audiência concentrada com comunicação prévia às partes. No mérito, postulam a reforma integral da decisão agravada e a autorização para implementação de plano de reintegração familiar gradativa.

O pedido liminar foi indeferido (id. 293818851).

Em informações prestadas pelo Juízo de origem (id. 292151363), foi esclarecido que a criança M.S.A.R. está acolhida institucionalmente desde 10/09/2024, por força de decisão proferida nos autos da Medida de Proteção no 1040601-85.2024.8.11.0041, em razão dos indícios de situação de risco envolvendo a recém-nascida, conforme solicitações de atendimento realizadas pela Equipe Técnica do Hospital Santa Helena. Consta das informações que a genitora Amanda Eduarda de Almeida não realizou o pré-natal, não cuidava da higiene dela própria e da recém-nascida, apresentava resistência à amamentação da criança, que apresentou perda de peso, tendo sido prescrita fórmula para alimentação e suspensa a alta médica.

Informou-se, ainda, que a primeira filha dos agravantes, Aylla Elloáh de Almeida, já esteve acolhida institucionalmente em razão de situação de risco comunicada pelo 2o Conselho Tutelar de Cuiabá, pois se encontrava internada no Hospital Pronto Socorro Municipal de Cuiabá para tratamento de desnutrição energética-proteica, alergia a proteína do leite e atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, em investigação de uma doença rara (Síndrome de Duplicação de Cromossomo), tendo a genitora Amanda se mostrado resistente quanto às orientações de posicionamento e sugestões de cuidados.

Sobre as condições de saúde da menor, destacou-se que a criança foi diagnosticada com uma síndrome genética (46,X,add(X)p22), que ocasiona hipotonia e atraso no desenvolvimento, onde o Teste de Microarray Cromossômico revelou presença de ganho no braço curto do cromossomo X e no cromossomo 22, exigindo cuidados e acompanhamento específicos para seu pleno desenvolvimento.

O Ministério Público, em parecer da Procuradoria Especializada em Defesa da Criança e do Adolescente (id. 317213865), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que os agravantes não possuem condições de exercerem os deveres inerentes ao poder familiar, conforme evidenciado no Plano Individual de Atendimento (PIA) elaborado pela equipe técnica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
apresentado por
AMANDA EDUARDA DE ALMEIDA
e
IRAN PABLO REIS DA SILVA
contra decisão interlocutória que manteve o acolhimento institucional da criança
M. S. A. R.
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá no bojo de
Ação de Destituição do Poder Familiar c/c Pedido Liminar

n. 1016468-42.2025.8.11.0041, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que manteve a medida de acolhimento institucional da criança fundamentando-se na necessidade de cautela diante da condição de saúde delicada da infante e mantendo suspenso o poder familiar dos genitores.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente pertinente destacar que além da
Ação de Destituição do Poder Familiar c/c Pedido Liminar

n. 1016468-42.2025.8.11.0041 que originou este recurso, está em trâmite o
Agravo de Instrumento n.

1017604-03.2025.8.11.0000
decorrente da
Medida Protetiva
n. 1040601-85.2024.8.11.0041 (fase de julgamento).

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da legalidade e adequação da decisão que determinou a suspensão do poder familiar dos agravantes em relação à filha
M. S. A. R.
, mantendo-a em acolhimento institucional.

Sobre o tema, estabelece o art. 227 da Constituição Federal que "
é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
".

Em âmbito infraconstitucional, a referida norma vai ganhando densidade fática pelo disposto no art. 4o, do Estatuto da Criança e Adolescente:

Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Nesse contexto, cumpre ter em consideração que o "
poder familiar constitui um múnus atribuído aos pais em igualdade de condições sobre as pessoas dos filhos menores e, por isso, deve ser exercido no interesse da criança ou do adolescente. Há interesse social a que o poder familiar seja desempenhado em perfeito atendimento aos princípios e valores constitucionais, razão pela qual existem mecanismos de seu exercício. A lei estabelece os casos e as condições em que os pais podem ser privados do exercício do poder familiar, de modo temporário (suspensão) ou definitivo (perda)
". E, os "
casos de perda ou de destituição do poder familiar correspondem às hipóteses mais graves descumprimentos dos deveres parentais quanto ao exercício do poder familiar somente pode ser decretada por sentença judicial. Cuida-se de hipóteses em que o pai (ou a mãe) é sancionado e virtude de conduta imputável e reprovável, violando sobremaneira os direitos fundamentais da criança ou do adolescente
". (In: Comentários ao Código Civil. Direito Privado Contemporâneo. Coordenador: Nome. São Paulo: Editora Saraiva, 2019, p. 2015 e 2017).

Cumpre destacar que a suspensão do poder familiar, como medida cautelar prevista no art. 157 do Estatuto da Criança e do Adolescente, possui natureza excepcional e provisória, devendo ser aplicada apenas quando evidenciada situação de risco à criança ou adolescente. Trata-se de intervenção estatal na esfera familiar que deve ser pautada pela proporcionalidade e pelo melhor interesse da criança, princípios norteadores do sistema de proteção integral estabelecido pela Constituição Federal e pelo ECA.

O art. 157 do ECA estabelece que:

Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar a suspensão do poder familiar, liminar ou incidentalmente, até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiado a pessoa idônea, mediante termo de responsabilidade.

No caso em análise, a decisão agravada fundamentou-se em elementos concretos que indicam a existência de situação de risco à criança, notadamente a negligência nos cuidados básicos e o histórico familiar preocupante, que inclui o acolhimento institucional anterior da primeira filha dos agravantes, também por negligência.

Conforme documentado nos autos, a criança foi acolhida institucionalmente em 10/09/2024, após avaliação da equipe técnica do Hospital Santa Helena, que constatou a ausência de pré-natal, falta de higiene adequada da bebê, resistência da genitora à amamentação e consequente perda de peso da recém-nascida, situação que levou à suspensão da alta médica e à prescrição de fórmula para alimentação (id. 297905861).

Tais circunstâncias, por si só, já evidenciam situação de vulnerabilidade que justifica a intervenção estatal para proteção da criança. Contudo, o quadro se agrava quando considerado o histórico familiar, especialmente o fato de que a primeira filha dos agravantes também esteve em situação de acolhimento institucional por motivos semelhantes, relacionados à negligência nos cuidados básicos e após à reintegração à família, acabou falecendo.

Apesar de os agravantes sustentarem que houve mudança significativa em sua postura parental e que a própria instituição de acolhimento teria reconhecido essa evolução em relatórios técnicos, tal alegação não encontra respaldo nos documentos juntados aos autos. Ao contrário, o Plano Individual de Atendimento (PIA) elaborado pela equipe técnica do juízo a quo expressamente consigna que:

"Cabe ressaltar que esta Equipe Técnica não vislumbra a possibilidade de solicitar o desacolhimento e a reintegração familiar da infante Mônica Sophia Almeida Reis, considerando a postura dos genitores, Amanda e Iran, que demonstraram apatia diante do acolhimento da filha."

O documento técnico é ainda mais contundente ao recomendar expressamente:

"Assim, esta equipe recomenda a manutenção do acolhimento da infante até que todas as questões de saúde sejam devidamente esclarecidas, garantindo seu bem-estar e um desenvolvimento saudável."

Importante destacar que a criança foi diagnosticada com uma síndrome genética (46,X,add(X)p22), que ocasiona hipotonia e atraso no desenvolvimento, exigindo cuidados e acompanhamento específicos para seu pleno desenvolvimento. Tal condição de saúde demanda atenção especializada e cuidados que, segundo a avaliação técnica, os genitores não demonstraram capacidade de prover adequadamente.

O princípio da proteção integral, consagrado no art. 227 da Constituição Federal e no art. 1o do ECA, impõe que os direitos fundamentais da criança sejam assegurados com absoluta prioridade. Entre esses direitos, encontra-se o direito à convivência familiar, que deve ser garantido preferencialmente no seio da família natural. Contudo, esse direito não é absoluto e deve ser ponderado com outros direitos igualmente fundamentais, como o direito à vida, à saúde e à dignidade.

Quando a permanência na família natural representa risco à integridade física ou psíquica da criança, o Estado tem o dever de intervir para garantir sua proteção. É o que se verifica no presente caso, em que os elementos probatórios indicam que os genitores não possuem, no momento, condições de exercer adequadamente os deveres inerentes ao poder familiar.

A jurisprudência dos tribunais é pacífica no sentido de que o acolhimento institucional e a suspensão do poder familiar são medidas excepcionais, mas necessárias quando evidenciada situação de risco à criança. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. NEGLIGÊNCIA SISTEMÁTICA DOS PAIS NA CRIAÇÃO DO FILHO E EXPOSIÇÃO A RISCOS À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DO MENOR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "
inobstante os princípios inscritos na Lei n. 8 .069/90, que buscam resguardar, na medida do possível, a manutenção do pátrio poder e a convivência do menor no seio de sua família natural, procede o pedido de destituição formulado pelo Ministério Público estadual quando revelados, nos autos, a ocorrência de maus tratos, o abandono e o injustificado descumprimento dos mais elementares deveres de sustento, guarda e educação da criança por seus pais
" ( REsp 245.657/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 25/03/2003, DJ de 23/06/2003). 2 . Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que o melhor interesse do menor está na destituição do poder familiar de seus genitores, tendo em vista que: a criança é acompanhada pelo Conselho Tutelar desde tenra idade, devido a conflitos familiares, havendo, inclusive, registro de procedimento para apuração de suposto abuso sexual praticado por um tio materno; os pais nunca exerceram de forma responsável o poder familiar, ante a negligência sistemática na criação do filho, a exposição frequente da criança a risco à sua integridade física e psíquica e a vulnerabilidade do menor, em razão de o pai estar cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado e a mãe fazer uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas; o menor foi colocado em acolhimento institucional em 30/08/2017, iniciando-se a partir daí esforços constantes para a reintegração à família natural, os quais mostraram-se infrutíferos; os avós maternos e paternos desistiram de assumir a guarda, alegando dificuldade de cuidar da criança; o juiz da causa agiu com cautela, só autorizando a inscrição da criança no cadastro de adoção após um ano e meio de acolhimento institucional, por observar que não houve mudança de comportamento dos genitores ou a reaglutinação familiar; em 30/09/2019 foi deferida a guarda provisória aos interessados e iniciado o processo de adoção, já se encontrando o menor, desde tal data, inserido em família substituta que vai ao encontro dos seus interesses. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2023403 DF 2021/0359421-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023)

Poder familiar é o conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais, em relação à pessoa e aos bens dos filhos não emancipados, tendo em vista a proteção destes, caracterizando-o como irrenunciável -
O Estado fixa limites e deveres para a atuação dos titulares do poder familiar, até porque a autonomia da família não é irrestrita, legitimando-se a interferência estatal em algumas hipóteses, desde que presentes os requisitos legais
-
O poder familiar não é absoluto, admitindo-se a sua perda, extinção, suspensão ou destituição, sempre tendo como objetivo o melhor interesse da criança e da família
- A genitora faz uso imoderado de bebidas alcóolicas, drogas e tem envolvimento com o tráfico, não proporcionando os cuidados básicos ao menor, ocasionando seu acolhimento institucional emergencial. (TJ-MG - Apelação Cível: 50046764220238130686, Relator.: Des .(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 03/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/10/2024) (destaquei)

No caso em análise, a decisão agravada fundamentou-se em elementos concretos que indicam a existência de situação de risco à criança, notadamente a negligência nos cuidados básicos e o histórico familiar preocupante. A manutenção do acolhimento institucional, até que sejam realizados estudos psicossociais mais aprofundados e que as questões de saúde da criança sejam devidamente esclarecidas, apresenta-se como medida que melhor atende aos interesses superiores da infante, garantindo-lhe acompanhamento adequado de sua condição de saúde e proteção integral.

Ressalte-se que a suspensão do poder familiar e o acolhimento institucional são medidas provisórias, que podem ser revistas a qualquer tempo, caso os genitores demonstrem efetiva mudança de postura e capacidade de prover os cuidados necessários à filha. O próprio juízo de origem determinou a realização de Laudo Psicossocial Circunstanciado do Caso, para averiguar a presença de uma das causas da Destituição do Poder Familiar dos genitores, nos termos do art. 157, § 1o, do ECA.

Assim, a manutenção da decisão agravada não implica em prejuízo definitivo aos agravantes, que terão oportunidade de demonstrar, no curso do processo, sua capacidade de exercer adequadamente o poder familiar. Por outro lado, a reforma prematura da decisão, sem que haja elementos técnicos que assegurem a inexistência de risco à criança, poderia comprometer sua integridade física e psíquica.

O princípio do melhor interesse da criança, que deve nortear todas as decisões em matéria de infância e juventude, impõe que, na dúvida, prevaleça a solução que melhor proteja os direitos da criança. No caso em análise, considerando os elementos disponíveis nos autos, a manutenção do acolhimento institucional apresenta-se como medida que melhor atende aos interesses superiores da infante.

Importante destacar que a suspensão do poder familiar, como medida cautelar, não prescinde da observância do devido processo legal para sua decretação definitiva, sendo necessária a produção de provas e a realização de estudos técnicos aprofundados.

Nesse contexto, a manutenção da decisão agravada, até que sejam concluídos os estudos psicossociais determinados pelo juízo
a quo
, apresenta-se como medida prudente e adequada à proteção dos direitos da criança.

Em seu Parecer, a Douta Procuradoria Geral de Justiça estabeleceu em seu parecer que ‘
nesta estreita via de juízo de cognição sumária, com supedâneo no princípio do melhor interesse da criança de tenra idade e visando salvaguardar seus mais comezinhos direitos fundamentais, em especial, seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, deve a decisão primeva ser integralmente mantida’
. (id. 325336361)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que decretou a suspensão do poder familiar dos agravantes e determinou a manutenção do acolhimento institucional da criança até o julgamento definitivo da ação de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025